Tribunal: TJMT
Processo: 1037767-38.2024.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1037767-38.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ALINO CESAR DE MAGALHAES - CPF: 007.352.001-22 (ADVOGADO), ANDERSON DIAS VACILIO - CPF: 027.034.071-81 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), JUIZ PLANTONISTA DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), ALINO CESAR DE MAGALHAES - CPF: 007.352.001-22 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), SUZIANY CRISTINA PEREIRA ARECO - CPF: 036.990.881-38 (VÍTIMA), JUIZO DO NÚCLEO DE INQUERITOS POLICIAIS DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, a fim de garantir a ordem pública.

2. Fatos relevantes:
(i)
o paciente teria descumprido medida protetiva de urgência fixada em favor de sua ex-companheira, consistente na proibição de se aproximar da vítima;
(ii)
paciente
teria se deslocado ao local de trabalho da vítima e colidido o seu veículo contra a porta do estabelecimento comercial, causando sérios danos patrimoniais
;
(iii)
prisão preventiva imposta em decorrência do risco de reiteração delitiva e da gravidade concreta do delito.

3. Requerimentos: a revogação da medida segregatícia e, subsidiariamente, a sua substituição por cautelares menos gravosas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão inclui

saber se os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
Nos casos de violência doméstica contra a mulher, a pertinência da custódia preventiva exige apurada análise das circunstâncias individuais, guiada pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem perder de vista os propósitos de proteção da Lei Maria da Penha.

6.
A prisão preventiva do paciente se faz necessária para garantir a ordem pública, em especial a integridade física e psíquica da vítima, tendo em vista o histórico de violência doméstica que, inclusive, motivara outrora o deferimento de medidas protetivas de urgência.

7.
No caso, o paciente demonstrou não pretender cumprir as medidas protetivas deferidas em favor da vítima, o que, por conseguinte, também permite concluir que as medidas cautelares menos gravosas não se mostram suficientes e adequadas para o momento.

8.
A despeito do conteúdo da declaração, trata-se de versão diametralmente oposta aos termos declarados pela vítima na Delegacia de Polícia, de modo que, a princípio, mostra-se prudente aguardar o avanço da instrução probatório para, só então, o juízo da ação penal avaliar a existência ou não de
periculum libertatis
do paciente.

IV. DISPOSITIVO

9. Ordem de
habeas corpus
denegada.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 648, I, e 318; CP, art. 147-B; Lei n. 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
RHC n. 173.285/PR
e AgRg no RHC n. 192.961/MG
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra decisão do Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá, que decretou a prisão preventiva do paciente
Anderson Dias Vacilio
, a fim de resguardar a ordem pública, haja vista o risco de reiteração delitiva e a gravidade concreta do delito.

Extrai-se dos autos que, na data de 21/dezembro/2024
,
o paciente teria descumprido medida protetiva de urgência fixada em favor de sua ex-companheira, consistente na proibição de se aproximar da vítima.

Inconformado, o impetrante sustenta a ausência de
periculum libertatis
do paciente, haja vista que os fundamentos apresentados pelo Juízo de origem não demonstram a necessidade de tutelar a ordem pública.

Requer, no mérito, a revogação da medida segregatícia e, subsidiariamente, a sua substituição por cautelares menos gravosas.

A liminar foi
indeferida em plantão judiciário
(id. 261157750).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 261287761).

Posteriormente, o impetrante juntou nos autos uma declaração da vítima na qual afirma que não se sente ameaçada pelo paciente e que a aplicação de medidas menos gravosas é suficiente para resguardar a sua integridade física e psicológica (id. 261325794).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id. 262273777).

É o necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

A priori, ressalta-se que o presente caso trata de suposto delito cometido em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, ou seja, em situações em que a mulher se encontra em especial situação de vulnerabilidade presumida (RHC n. 173.285/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 28/10/2024).

Assim, a violência de gênero em uma sociedade patriarcal como a brasileira, definida por relações de poder extremamente desiguais, é característica de toda e qualquer violência contra a mulher no contexto doméstico, familiar e nas demais relações íntimas de afeto existentes.

É a partir dessa perspectiva que o mérito do presente
habeas corpus
deve ser analisado, em consonância com o Protocolo para Julgamento e Instrução com Perspectiva de Gênero (Resolução n. 492, de 17/março/2023).

Pois bem.

O impetrante pretende, em síntese, a revogação ou substituição da prisão preventiva, ao argumento de que inexistem fundamentos idôneos para a medida segregatícia.

Não obstante os argumentos, não vislumbro constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente.

Conforme se depreende dos autos, o paciente descumpriu as medidas protetivas de urgência deferidas na data de 15/setembro/2024, consistentes na
(i)
proibição de se aproximar da requerente, de seus familiares e testemunhas, no limite de 1000 metros;
(ii)
proibição de manter contato com a requerente, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação; e
(iii)
proibição de frequentar locais em que a vítima esteja.

Devidamente intimado do conteúdo da decisão, o paciente descumpriu a ordem judicial, uma vez que, na data de 21/dezembro/2024, teria se deslocado ao local de trabalho da vítima e colidido o seu veículo contra a porta do estabelecimento comercial, causando sérios danos patrimoniais.

Diante dessas circunstâncias, o Ministério Público requereu a prisão preventiva do paciente, a qual foi decretada pelo Juízo de origem com fundamento na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva, nos termos a seguir:

[...] “
Conforme consta no Boletim de Ocorrência n.º 2024.388062, a vítima relatou que estava em seu local de trabalho e, após encerrar o expediente e fechar a loja, seu ex-companheiro surgiu com um veículo e colidiu contra a porta, causando danos
. Ressalta que já havia medida protetiva em desfavor do investigado, mas que este jamais interrompeu a perseguição, de modo que ela permanece temerosa diante das ameaças constantes.

[...]

O caso apresenta gravidade concreta e evidencia a total ineficácia das medidas protetivas anteriormente deferidas, pois o investigado não se intimida diante das ordens judiciais e persiste em sua conduta delitiva
.
Dessa forma, impõe-se uma intervenção mais incisiva do Poder Judiciário para coibir práticas reiteradas, sobretudo quando se trata de violência extrema contra a mulher, como ocorre no presente caso, em que a vítima vem sendo perseguida e o agressor chegou a colidir com seu veículo contra o estabelecimento comercial onde ela exerce suas atividades profissionais.

O crime previsto no artigo 24-A da Lei Maria da Penha, que trata do descumprimento de medidas protetivas, está caracterizado de forma evidente, aliado aos atos de dano ao patrimônio (art. 163 do CP) e às ameaças reiteradas (art. 147 do CP).

Os indícios apresentados nos autos demonstram que a conduta do indiciado não apenas afrontam a ordem pública, como também revelam o elevado potencial de periculosidade do investigado, que utiliza violência psicológica, perseguição e intimidação, culminando em atos materiais destrutivos para subjugar a vítima e causar-lhe temor por sua vida.

Além disso, há indícios de que o investigado tenha planejado o ato para atingir a vítima em um ambiente de trabalho, demonstrando controle obsessivo e ciúmes infundados. A prática, realizada de forma ostensiva e deliberada, reforça o risco de novas infrações, sendo necessário resguardar a integridade física, emocional e patrimonial da vítima
.

Ante o exposto, nos termos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do indiciado ANDERSON DIAS VACILIO, para garantia da ordem pública pela reiteração criminosa, gravidade concreta e em razão do descumprimento das medidas cautelares anteriormente impostas” [...]
(id. 261142762).

Nesse contexto fático e jurídico, a prisão preventiva do paciente se faz necessária, por ora, para garantir a ordem pública, em especial a integridade física e psicológica da vítima, tendo em vista o histórico de violência doméstica que, inclusive, motivara outrora o deferimento de medidas protetivas de urgência.

É a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. PROTEÇÃO DA INTEGRIDADE DA VÍTIMA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Dispõe o art. 312 do Código de Processo Penal que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, inclusive se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência (art. 313, III, CPP).

2. No caso, o recorrente teria descumprido as medidas protetivas de urgência, pois: o autuado, apesar de ciente da decisão judicial que aplicou medidas protetivas à vitima em seu desfavor, reiterada e insistentemente descumpre as citadas cautelares impostas, perseguindo-a e monitorando-a, causando, neste sentido, bastante temor à ofendida (e-STJ fl. 129).

3. Na perspectiva das instâncias ordinárias e em juízo de cognição sumária próprio do writ, as circunstâncias que envolvem o fato criminoso demonstram que a aplicação de medidas alternativas à prisão não seria suficientes para a proteção da vítima.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC n. 192.961/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/9/2024, DJe de 6/9/2024).

No caso concreto, o paciente foi intimado da decisão de medidas protetivas na data de 15/setembro/2024, o que não o impediu de invadir o estabelecimento comercial da vítima, utilizando-se de seu veículo automotor para colidir propositalmente contra a loja. E mais, os relatos da vítima – em relação ao primeiro e segundo fato – evidenciam, em tese, conduta de perseguição e ameaça de morte
. N
em mesmo as medidas de proteção foram suficientes para cessar a suposta conduta delitiva do paciente

Nessa linha intelectiva, tenho como necessária a manutenção da prisão preventiva do paciente, a qual, embora constitua medida extrema, por ora se faz imprescindível diante de sua insistência em, em tese, atentar contra a integridade física e psicológica da vítima, inclusive em descumprimento à ordem judicial.

Em outros termos, a prisão preventiva em questão se mostra legal e proporcional, pois fundamentada na necessidade de resguardar a ordem pública, consoante o artigo 312 do Código de Processo Penal, em especial porque o paciente demonstrou não pretender cumprir as medidas protetivas deferidas em favor da vítima, o que, por conseguinte, também permite concluir que medidas cautelares menos gravosas não se mostram suficientes e adequadas para o momento.

No que se refere especificamente às declarações da vítima no sentido de que não se sente ameaçada pelo paciente, não as considero, neste momento e nos limites de cognição do
habeas corpus
, suficientes para elidir os fundamentos do decreto prisional.

Isso porque, a despeito do conteúdo da declaração, trata-se de versão diametralmente oposta aos termos declarados pela vítima na Delegacia de Polícia, de modo que, a princípio, penso ser prudente aguardar o avanço da instrução probatória para, só então, o juízo da ação penal avaliar a existência ou não de
periculum libertatis
do paciente.

Com tais considerações,
denego
a ordem de
habeas corpus
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025